Tribunal: TJDFT
Processo: 20160610037048APJ
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: 1a TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-11-07
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. ABSOLVIÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Apelação criminal interposta pela querelante contra a r. sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu a querelada, dada como incursa nas sanções dos arts. 139 e 140, do Código Penal, não acolhendo igualmente o pedido relativo à indenização pleiteada na inicial.
3. A recorrente requer a reforma da sentença, no sentido da procedência da pretensão punitiva, para condenar a querelada às penas dos arts.139, 140 e 141, III, todos do CP, bem como pleiteia a reparação dos danos. Sustenta que há provas da efetiva violação à sua honra objetiva e subjetiva, pois fora alvo de comentários maliciosos entre as pessoas, em razão dos fatos ofensivos à sua reputação, além de ser adjetivada como “safadinha”, tudo decorrente da exposição de sua imagem, com a divulgação de fotos íntimas em rede social, fato atribuído à recorrida.
4. Em contrarrazões (fls.180/183), a querelada pugna pelo improvimento do apelo.
5. Oacervo probatório constante dos autos não permite que seja proferido decreto condenatório, nos termos da queixa-crime.
6. Diante disso, não sendo possível a formação da plena convicção do magistrado de que a querelada tenha praticado a ação que a faria incidir nas penas dos arts. 139 e 140, CP, a absolvição é medida que se impõe, por força da máxima do "in dubio pro reo", corolário do Princípio da Presunção Inocência.
7. A ausência de lastro probatório mínimo dos fatos atribuídos à acusada, implica em sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Conforme bem considerado na sentença recorrida, não é possível concluir com absoluta certeza que as mensagens e fotografias cuja divulgação teria maculado a honra da autora, realmente partiram da acusada. Não foi produzida prova pericial nesse sentido, ficando a discussão a cargo de depoimentos imprecisos e insuficiente à condenação.
8. Não se olvida o prejuízo e o constrangimento imposto à recorrente, mas é certo que um decreto condenatório estaria a exigir mais do que a suspeita e a mera plausibilidade da acusação. Prova suficiente à condenação da apelada não existe e isso conduz à prolação do decreto absolutório.
9. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 82, § 5o, da Lei no. 9.099/95.